Tribunal: TJMT
Processo: 0006395-44.2018.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006395-44.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVERTON SOARES DA SILVA - CPF: 062.283.921-74 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI - CPF: 062.846.171-27 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS DE SOUZA DA CRUZ - CPF: 061.798.311-90 (VÍTIMA), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– DUPLICIDADE DE APELANTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS IDÊNTICOS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS -

IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – CORRUPÇÃO DE MENOR –AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE CORRUPÇÃO –
IN DUBIO PRÓ REO
– IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL –
PEDIDOS SUCESSIVOS
–
INDIVIDUALIZAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
CRIME DE TRÁFICO
- PENA-BASE FIXADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, NA FRAÇÃO DE 1/6 –
CORRUPÇÃO DE MENOR
– AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REGIME INICIAL MANTIDO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INSUFICIÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO A SER EFETUADO NO JUÍZO DE EXECUÇÕES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Revelando os autos, através das provas produzidas, a atividade de tráfico de drogas, resta inviabilizada a absolvição ou a desclassificação da imputação para a posse destinada ao uso. A possível situação de condição de usuário, por si só, não afasta a traficância.

No crime de receptação, constatada a posse da
res furtiva
, incumbe os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, está agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita.

Para a configuração do crime de corrupção de menor, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.

Embora os apelantes não apresentem antecedentes criminais, as provas constantes nos autos, as mensagens encontradas nos celulares pertencentes a ambos em que negociavam a droga e outras condutas criminosas, as circunstancias em que ocorreram as prisões, a apreensão dos entorpecentes e demais objetos, evidenciam habitualidade e dedicação às atividades criminosas, de forma que aplico a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, na fração de 16/6 (um sexto).

Em razão da ausência de previsão legal, a pena de 10 (dez) dias-multa, ainda que no mínimo legal, deve ser afastada, mantendo a pena de reclusão aplicada.

O
quantum
de pena aplicado não é o único critério a ser observado na imposição do regime de cumprimento de pena. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do CP, bem como a quantidade e natureza da droga, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, e
Enunciado Orientativo n.º 47 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

A reavaliação da situação financeira dos apelantes deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Penal nº 6395-44.2018.811.0018 (código 118214), em que
Éverton Soares da Silva e Luiz Henrique da Paz Polassi,
foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 180, caput, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento das penas respectivas de 08

(oito) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado, e 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 919 (novecentos e dezenove) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado. (Sentença – Id. 8487219-8487223).

Em defesa dos apelantes, sustenta a seguintes teses:

“1.

Seja a denúncia julgada totalmente improcedente
para o fim de absolver os acusados dos delitos prescritos no artigo 33 e §1°, II, da Lei 11.343/205, art. 180, do CP, e art. 244B, do ECA, nos termos do art. 386, inciso ll do CPP ou, na eventualidade de assim não entender esse r. Juízo, absolvê-los de igual forma, desta vez com fundamento no incido VII ou V daquele mesmo dispositivo;

2.

Sendo mantida a condenação do apelante
, requer a reforma da sentença de primeiro grau para que seja fixado o regime aberto para o cumprimento da eventual reprimenda, inclusive com as substituições legais (art. 44 CP), plenamente cabíveis, ainda que se trate de crime de tráfico de drogas, conforme entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

3. Subsidiariamente
, sendo mantida a sentença ora guerreada nos seus exatos termos, pugna para que na dosimetria das penas, seja aplicada a pena mínima cominada ao delito de tráfico de drogas, quando da fixação das penas-bases;

4. Seja
concedida isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.
(Id. 8487297 - 8487303).

Em resposta, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida (Id. 8487321 - 8487325).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id12244501),
in verbis
:

Sumário: Recurso de apelação criminal – Crimes de tráfico, receptação e corrupção de menor –
RECURSO DEFENSIVO
– 1. Pretendida a absolvição por ausência de provas –
Improcedência
– Prova inequívoca quanto a autoria e materialidade delitivas. – 2. Pedido de readequação da pena, com modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito –
Impossibilidade
– Dosimetria aplicada em observância aos parâmetros legais. Não cumprimento do requisito objetivo para a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – 3. Pretendido o afastamento da causa de aumento por envolvimento de adolescente, bem como a absolvição pelo crime de corrupção de menor –
Impossibilidade
– Incidência da súmula 500/STJ. –- 4. Pretendida a absolvição do crime de receptação, por alegado desconhecimento da origem ilícita dos objetos apreendidos. –
Improcedência
– Defesa que não se desincumbiu de justificar a licitude da posse dos bens. – 5. Pedido de isenção do pagamento de custas processuais.
Impossibilidade
– Questão afeta ao competente juízo das execuções. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso”
.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“FATO I

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 18 de setembro de 2018, por Volta das 16hOO, na residência LOCALIZADA NA RUA São Geraldo, 1913 S, Bairro Jardim Santa Helena, em Juara/MT, os imputados LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI, “157” e EVERTON SOARES DA SILVA associaram-se com o adolescente Maycon Douglas de Souza da Cruz para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas neste município e comarca de Juara/MT.

FATO II

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 18 de setembro de 2018, por Volta das 16h00, na residência localizada na Rua São Geraldo, n° 1913 S, Bairro Jardim Santa Helena, em Juara/MT, os imputados LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI, “157” e EVERTON SOARES DA SILVA, agindo em coautoria com o adolescente Maycon Douglas de Souza da Cruz, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, tinha em deposito, para fins de comercialização, drogas consistentes em maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO III

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os imputados LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI, “157” E EVERTON SOARES DA SILVA, agindo em coautoria com o adolescente Maycon Douglas de Souza da Cruz, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, cultivavam, sem autorização, 1 (um) planta destinada a matéria-prima para preparação de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO IV

Consta que entre os dias 08/07/2018 e 08/09/2018, neste município de Juara-MT, os imputados LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI, “157’ e EVERTON SOARES DA SILVA, agindo em coautoria com o adolescente Maycon Douglas de Souza Cruz, caracterizada pela unidade de desígnios e autuação conjunta, visando um fim comum, receberam em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime.

FATO V

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias do fato IV, os imputados LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI, “157’ e EVERTON SOARES DA SILVA compraram o menor Maycon Douglas de Souza da Cruz, com ele praticando infração penal.

DA NARRAÇÃO FÁTICA

CONSOANTE APURADO, APORTOU NA Delegacia de polícia de Juara informações de que os denunciados Luiz Henrique da Paz Polassi e Everton Soares da Silva, unidos ao adolescente Maycon Douglas de Souza da Cruz, passaram a residir na rua São Geraldo há aproximadamente 20 dias, moradia na qual exerciam atividade de mercancia de drogas.

Ao realizarem rondas e vigilância constante no local indicado, na data do fato, policiais civis deparam-se com o denunciado
Luiz Henrique saindo da residência e levando consigo, no interior de um capacete, a porção de 9,5 g (nove gramas e cinco decigramas) de substância análoga a maconha.

Em seguida, procederam buscas no interior da residência, onde se encontravam o denunciado Everton e o adolescente Maycon, tendo obtido êxito em encontrar
duas porções embaladas em invólucros de plástico
, somando a quantia
de 758 (setecentos e cinquenta e oito) gramas de substancia análoga a maconha,

várias porções pequenas embaladas
em invólucros de plástico, somando a quantia de
l05 (cento e cinco) gramas de substancia análoga a maconh
a, um frasco de
vidro contendo 3 (três) gramas de substancia análoga a maconha
, além de
apetrechos comumente utilizados para comercialização de drogas, sendo eles: l (um) rolo de sacos plásticos e 2 (duas) balanças eletrônicas de precisão.

Durante as diligências, localizou-se, ainda, nas dependências da área externa da residência, em um vaso artesanal, uma planta correspondente a matéria-prima de substancia análoga a maconha.

Ademais, na residência havia uma
televisão 32 polegadas, um videogame Xbox, que foram produto de furto, além de um Playstation 2,
provavelmente de origem ilícita, eis que nenhum dos três moradores da casa disseram ser o dono desse objeto e dos outros, tampouco justificaram a presença destes no local.

Constatou-se, por fim, que os envolvidos, em conjunto com o adolescente, realizavam o comércio de drogas no município e são conhecidos no meio policial pela pratica de diversos crimes. (...)”.
(
Sic
-Id. 8486686 – pag. 1-3).

Nas razões recursais os apelantes buscam a improcedência da denúncia e consequente absolvição dos acusados dos crimes imputados, sob argumento de que não há comprovação do exercício da traficância e as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

Por versarem sobre matéria fático-probatória, analisarei em conjunto o pleito de absolvição feito por ambos os recorrentes.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório. Portanto, com fito de prestigiar o conteúdo da decisão proferida na instância de piso, eis que acurado na análise das provas dispostas nos autos, absorvo-o como argumento de resolução:

“(...) Sendo assim, a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fl. 6061/ e 85/86), pelos autos de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas, que trazem em seu teor a constatação que as substâncias encontradas apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L (fls. 32/33) e, igualmente, pelo Laudo de Pericial sob o nº 3.14.2018.50973-01, também com resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L (fls. 281/283), pelo termo de apreensão (fls. 51/52), termo de entrega (fl. 58/59), relatório informativo (fl. 91 e fls. 152/158), exame pericial em telefone celular (fls. 105/151) e pelo relatório n° 110/2018 (fls. 161/163).

1.2. AUTORIA

A autoria também não comporta dúvidas.

Durante a instrução criminal restou comprovada a autoria delitiva por parte dos acusados, pois, analisando os depoimentos dos policiais civis Ney e Milton, observo que foram categóricos e coerentes, tanto na fase policial quanto em Juízo, ao narrarem com detalhes as diligências efetuadas, confirmando os fatos narrados na denúncia. Vejamos:

Milton, IPC,
narrou que tinha conhecimento de que os réus traficavam nesta comarca, razão pela qual, juntamente com os demais policiais, realizou campana no local e, durante esta,
avistaram Luiz Henrique saindo da residência portando um capacete na mão. Aduziu que o abordaram e com ele apreenderam uma porção de maconha, que estava dentro do capacete
, bem como que em seguida adentraram na casa e
encontraram o réu Everton e o menor com uma porção de maconha
. Afirmou que a residência possuía 3 (três) quartos, uma cozinha e uma sala,
sendo que no quarto de um dos réus havia uma porção maior de maconha e um simulacro de arma de fogo, enquanto que na geladeira também havia drogas em uns produtos de procedência incerta. Aludiu que no quarto do outro réu havia uma lata com maconha e que no quintal tinham roupas que demonstravam que os três envolvidos estavam dormindo lá
. Asseverou
que prendeu o Luiz Henrique em Tabaporã com cocaína, e que naquela ocasião ele também estava com um menor de prenome Luiz.
Quanto à quantidade, explanou que é relevante para esta cidade e disse, ainda,
que foi apreendida uma planta de maconha, plásticos e duas balanças.
Narrou que acredita que uma balança estava no quarto do Luiz. Ao ser indagado se havia uma associação entre os envolvidos, respondeu positivamente e
declarou que o menor trazia droga de Juína para os réus, bem como que o Luiz fazia os “corre” (termo utilizado para quem vai às ruas para vender as drogas
) e que o Everton já esteve preso.

O policial civil Ney
relatou, ainda, que já estavam acompanhando o réu Luiz por saber que ele tinha “passagem na polícia” e, diante disso, descobriram que os três envolvidos estavam morando juntos naquela residência.
Afirmou que durante as buscas os réus informaram em qual quarto cada um dormia, bem como asseverou que encontraram

758g de maconha no quarto do Lui
z, quantidade relevante para os padrões locais
. Declarou que
no quarto de Everton havia mais de 100g de maconha
e que não se recorda no quarto de quem encontrou o simulacro de arma de fogo
.
Disse, também, que
na casa tinha maconha em diversos locais e na geladeira. Mencionou ter encontrado uma planta de maconha, pedaços de plástico e balanças
.
Quando perguntado se os réus e o adolescente estavam associados, disse que sim, há aproximadamente 20 dias, bem como que o modus operandi consiste em levar a droga ao usuário comprador, e que por essa razão não foi efetuada qualquer prisão.

Maycon Douglas
esteve presente somente na fase policial e utilizou o seu direito de permanecer em silêncio. (fl. 26).

O réu Everton
negou os fatos, alegando que não morava na residência com o Luiz e o adolescente Maycon.

O denunciado
Luiz Henrique
, por sua vez, também negou os fatos,
aduzindo que a droga e as balanças lhe pertenciam, pois era usuário
. Declarou que Everton e Maycon não moravam na sua residência, mas apenas dormiam lá algumas vezes. Disse, ainda, que utilizava a balança para conferir a droga que comprava, a fim de não ser enganado.

Em que pese a negativa dos réus, denota-se que as suas alegações restaram isoladas do acervo probatório carreado aos autos.

No decorrer do feito, ante a quebra do sigilo de dados telefônicos, é possível verificar diversas conversas entre Maycon e Luiz Henrique, e deste último com outras pessoas, negociando entorpecentes ou narrando situações envolvendo o tráfico de drogas e uso de armas de fogo
. (fls. 105/151)

Há, também, conversas de Everton negociando drogas com as pessoas identificadas como “Dd”, “Lucas Eduardo” e “Lucas
”. (fls. 148/151)

Denota-se que a casa era habitada pelos três envolvidos (Luiz Henrique, Everton e Maycon), pois cada um tem o quarto identificado nas imagens, conforme dito pelo policial Ney da Costa Leite, que narrou terem sido encontradas roupas de todos eles na residência (fls. 152/158).

Assim, não é crível a versão do réu Luiz Henrique de que os demais companheiros apenas pernoitavam na residência esporadicamente.

As imagens colacionadas aos autos também demonstram que havia maconha em quantidades relevantes nos quartos de Everton e Luiz Henrique, bem como que havia cultivo de planta destinada a matéria-prima para preparação de substância análoga a maconha.
(
fls. 154/155).

Ademais,
extraíram-se do celular do indigitado Luiz Henrique fotos dos três envolvidos juntos na residência, fotos da planta da maconha, da maconha em tablete e dela embalada para a comercialização, além de fotos com armas de fogo
(fls. 139/143).

Portanto,
diante da prova oral produzida nos autos, bem como ante as demais provas documentais coligidas, verifica-se que resta sobejamente comprovado que os réus tinham em depósito 875,5g de maconha, as quais eram destinadas ao comércio, bem como cultivavam planta destinada a matéria-prima para a preparação de substância análoga a maconha.

Consigne-se que o tipo penal previsto é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas.

E como já citado, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes imputado aos acusados, basta o dolo genérico, com o "animus" de traficar. Trago à colação a norma:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (grifei).

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Frise-se, ainda, que o cultivo e o tráfico de drogas se deram dentro de um mesmo contexto fático, razão pela qual devem os agentes responder apenas por este, ficando o tipo penal disposto no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006 absorvido pela conduta inserta no caput deste mesmo diploma legal.

Sendo assim, está suficientemente comprovada a autoria dos acusados com relação ao crime de tráfico de drogas, eliminando, por conseguinte, a possibilidade da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (consumo), pelos motivos expostos acima e principalmente pela quantidade de drogas e pelos apetrechos apreendidos, afastando, por conseguinte, a tese defensiva.

No que tange a causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei 11.343/06, denota-se claramente a sua incidência, eis que a prática da traficância envolveu o menor de idade Maycon Douglas, que à época possuía 17 anos (fl. 26).

Saliente-se, que em julgado mais recente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “[...] A majorante, prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicada nas hipóteses em que o crime de tráfico de drogas envolver ou visar a atingir criança ou adolescente, sendo desnecessária a demonstração de que o menor não tinha envolvimento anterior com o tráfico ou de que adulto tenha corrompido o menor a cometer o crime, circunstâncias que ensejam a imputação pelo crime previsto no art. 244-B do ECA...” (HC 174.005/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 19/05/2015).

Portanto, dada à coesão dos depoimentos dados em Juízo e na fase inquisitorial, proporcionado aos réus o contraditório e a ampla defesa, observa-se que a autoria restou devidamente comprovada, devendo, por conseguinte, ser proferido o decreto condenatório.

2. DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

No que tange ao delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, imputado aos acusados na exordial acusatória, saliento que trata-se de crime autônomo em relação ao tráfico, ou seja, é uma forma anômala de quadrilha, eis que exige apenas duas ou mais pessoas com o objetivo de cometer o crime de tráfico.

Contudo, para que seja possível a condenação pelo crime de associação pelo tráfico, necessária a comprovação de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.

O tipo penal em espeque exige animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo (REsp 1113728-SC).

Assim, consoante jurisprudência pacificada do STF e do STJ, o artigo 35 configura-se pela efetiva associação, com a ideia de estabilidade e permanência, devendo haver animus associativo e não mero concurso eventual de pessoas.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a materialidade do delito de associação para o tráfico de entorpecente não está devidamente comprovada, pois inexistem provas idôneas suficientes que comprovam a estabilidade e a permanência dos atos cometidos pelos réus, até por que os acusados estavam morando juntos há pouco tempo.

Embora a associação para o tráfico seja um crime autônomo, que independe da ocorrência do tráfico de drogas, sendo indispensável a demonstração do vínculo associativo de duas ou mais pessoas com o objetivo de praticar os crimes previstos no artigo 33, “ caput”, §1º e artigo 34, ambos da Lei nº. 11.343/06, o delito em comento demanda a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que, in casu, não restou plenamente demonstrado.

Neste sentido leciona Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi:

“é mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.”. (Lei de Drogas Anotada, Lei nº 11.343/2006, 2ª Ed., Editora Saraiva. São Paulo: 2008 – p. 128).

Assim, diante do conjunto probatório colhido, bem como das testemunhas ouvidas em Juízo e na fase inquisitorial, não vislumbro nos autos elementos convictos que possam fundamentar uma condenação no que tange ao delito de associação ao tráfico, vez que não comprovada da ligação estabelecida entre os acusados seja permanente e duradoura, já que somente ficou demonstrado algumas tratativas entre eles e com outros usuários.

Nesse contexto probatório, faz-se necessária a absolvição dos acusados nas condutas elencadas no artigo 35 da Lei n. 11.343/06. Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, por falta de provas que comprovem a efetiva configuração do crime de associação para o tráfico, tem-se que no caso em testilha a incidência do brocardo “in dubio pro reo”, para o fim de absolver ao acusados.

3.DA RECEPTAÇÃO C/C A CORRUPÇÃO DE MENORES

3.1.MATERIALIDADE

A materialidade está devidamente comprovada pelo termo de apreensão de fls. 51/52, termo de entrega (fl. 58/59), boletim de ocorrência (fls. 60/61 e 85/86), relatório informativo (fl. 91 e fls. 152/158), exame pericial em telefone celular (fls. 105/151) e pelo relatório n° 110/2018 (fls. 161/163).

2.2. AUTORIA

O crime de receptação configura-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influa para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte.

Pois bem, analisando o auto de apreensão de fls. 51/52, verifica-se que efetivamente houve a apreensão em poder dos acusados os seguintes objetos:

“01 televisor da marca Samsung com tela de 32 polegadas; 01 aparelho de videogame Xbox; 01 aparelho Playstation 2; 01 HD externo, cor preta; 01 pen drive, cor vermelha, da marca San Disk.”.

Observa-se, também, que foi constatado que os referidos bens eram provenientes de furto, conforme comprova o boletim de ocorrência registrado pelas vítimas Maria José Pereira de Almeida
(fls. 60/61) e Odezia Barbosa da Silva (fls. 85/86).

No caso dos autos os acusados foram denunciados como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, materializado na conduta de “receber objeto que sabia se tratar de produto de crime”.

Analisando os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, bem como as demais provas dos autos, denota-se que a pretensão Ministerial é procedente, vejamos:

Milton, investigador de polícia
,
relatou que no dia dos fatos os réus e o adolescente falaram que os bens pertenciam a eles, contudo, posteriormente, a polícia encontrou os verdadeiros donos dos objetos. Declarou, ainda, que provavelmente os envolvidos receberam os referidos bens como pagamento de droga, pois isso é comum nesse meio.

O IPC Ney mencionou que apreenderam produtos de furto na residência dos réus, quais sejam, videogames e uma TV.

O informante Rafael
confirmou que possuía um Xbox 360, um HD externo cor preto e um pen drive, os quais foram furtados de sua residência e posteriormente foram encontrados.

Em sede policial a declarante Odezia Barbosa da Silva
confirmou que a sua televisão de 32 polegadas foi furtada no dia 13/07/2018, bem como a reconheceu como sendo de sua propriedade no dia 24/09/2018 na unidade policial desta comarca.
(fls. 87/88).

O
réu Everton negou os fatos
, narrando uma situação totalmente dissociada das provas constantes nos autos.
Luiz Henrique,
acusado,
aduziu que não tinha conhecimento da origem dos bens, pois Everton somente pediu para deixá-los na residência.

Em que pese a negativa dos réus, denota-se que tais narrativas restaram isoladas do acervo probatório existente nos autos
, pois restou devidamente comprovado que todos moravam na mesma residência e tinham conhecimento do caráter ilícito dos bens adquiridos.

Frise-se que no crime de receptação exige-se o conhecimento da origem ilícita do objeto. Entretanto, tal conhecimento é estágio subjetivo do comportamento, e de sutil e difícil comprovação, motivo pelo qual a jurisprudência salienta que tal conhecimento decorre das circunstâncias externas ao delito e do comportamento do agente.

Não se sustenta a alegação dos acusados de que desconheciam a origem ilícita bens, pois sequer conseguiram explicar com clareza a procedência dos objetos encontrados.

Outrossim, é plenamente cabível que os réus tenham recebido os citados objetos como forma de pagamento pela venda de entorpeces, visto que, conforme aduzido pelo investigador Milton, essa prática é comum entre os traficantes.

Sendo assim,
no caso em tela, restou devidamente comprovado que os réus sabiam da origem criminosa dos bens, restando nítido o dolo em receber, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime, pois não é crível que os réus desconhecessem a origem ilícita do bem, conforme alegado pela defesa.

Vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

A denúncia imputa, ainda, aos réus a prática do crime previsto pelo artigo 244-B do ECA
, por terem corrompido o menor Maycon Douglas de Souza da Cruz, ao praticar com a ele o crime de receptação.

Frise que a corrente atualmente perfilhada pelo STJ é aquela no sentido de que
o crime em questão é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor ou mesmo que tenha sido a conduta do imputável que tenha introduzido o menor ao mundo do crime, bastando para a consumação do delito que ele tenha participado com esse menor de alguma atividade criminosa.

Portanto,
tendo em vista que restou devidamente comprovado a condição de menoridade de Maycon à época dos fatos, possuindo 17 (dezessete) anos de idade, conforme documentos de fl. 26, a condenação dos acusados é de rigor.
Senão vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS - REPOUSO NOTURNO - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. I. O repouso noturno é compatível com o furto qualificado. Precedentes. II. A corrupção de menores é crime de natureza formal. Basta a participação do menor de dezoito anos para que se verifique a subsunção da conduta ao tipo legal. III. Os documentos oficiais emitidos pela autoridade policial são idôneos para atestar a idade do adolescente. Dispensada a certidão de nascimento (Súmula 74 do STJ). IV. Apelo desprovido.

(TJ-DF 20160810054744 DF 0005321-64.2016.8.07.0008, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 10/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2017.)

Saliente-se que no caso dos autos é cabível a aplicação do concurso formal entre os crimes de receptação e corrupção de menor, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E ESCALADA, FURTO SIMPLES, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NAS FIXAÇÕES DAS PENAS-BASES; CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 01, 04 E 05; E REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÕES DAS PENAS CORPORAIS E PECUNIÁRIA – PENA-BASE –EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS NÃO AUTORIZADAS – SÚMULA 444 DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – NEUTRO – ENUNCIADO CRIMINAL 23 DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – AFASTAMENTO – FURTO [FATO 1] E CORRUPÇÃO DE MENOR – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONCURSO FORMAL ENTRE O FURTO E A CORRUPÇÃO – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT – CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 1, 4 E 5 – SEMELHANÇAS NO MODO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – HABITUALIDADE CRIMINOSA – PARECER DA 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ARESTO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.A existência de ações penais em tramitação não autorizam as avaliações desfavoráveis da conduta social e da personalidade. (STJ, Súmula 444; TJMT, Ap 89929/2016)O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, “devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” (TJMT, Enunciado Criminal 23).Se o apelante não agiu com desígnios autônomos em praticar o furto e corromper o adolescente, o concurso material deve ser afastado. Na hipótese, “constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores” (TJMT, Ap nº 102586/2017).“No caso em exame, não obstante o apenado tenha praticado três crimes de furto e em curto espaço de tempo, denota-se que não se fazem presentes os demais requisitos legais caracterizadores da continuidade delitiva, consubstanciados nos elementos objetivos e subjetivos, visto que os delitos praticados diferem quanto ao modus operandi, quanto ao lugar, e quanto ao número de vítimas.. [...] Assim, como não houve semelhança de modo de execução, nem identidade de bens subtraídos e que foram furtados, pertences de vítimas distintas, trata-se, em verdade, de habitualidade criminosa, e não continuidade delitiva, sendo inaplicável ao caso dos autos, o instituto do art. 71 do CP, conforme vastos precedentes jurisprudenciais anteriormente colacionados.” (Valéria Perassoli Bertholdi, procuradora de Justiça- fls. 219/231)A primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial semiaberto. (TJMT, Ap 73641/2017)Se os preceitos normativos sobre a matéria foram observados e integrados à fundamentação, de modo que afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJDFT, RESE nº 20120510091147) (Ap 18830/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (sem grifo no original)

Portanto, não restam dúvidas de que os acusados praticaram o delito de receptação dolosa e corrupção de menores, previsto no art. 180, caput, do Código Penal c/c 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo imperiosa a condenação.

4. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para
CONDENAR
os acusados
LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI, vulgo “157”, e EVERTON SOARES DA SILVA,
já qualificados nos autos,
como incursos nas sanções do artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal c/c artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente. (...)”

Observa-se que, o conjunto probatório coligido aos autos é firme em apontar a prática da traficância pelos apelantes, especialmente na certeza das palavras dos policiais Milton e Ney da Costa Leite que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante, colhidas em ambas as fases da persecução criminal,
alhures
transcritas, nas declarações testemunhais em sede extrajudicial, bem como pela quantidade de entorpecente encontrado
875,5g de maconha, além do fato de que cultivavam planta destinada a matéria-prima para a preparação de substância análoga a maconha
, a balança de precisão, as mensagens encontradas nos celulares que pertenciam a Luiz Henrique da Paz (Id. 8487002-pag. 01 a 10), e Everton Soares da Silva (Id. 8487006-pag. 01 a 08) em que ambos negociavam a venda de droga, os objetos de origem duvidosa e demais instrumentos probatórios carreados aos autos, que dão conta da ocorrência do crime de tráfico.

Como cediço, a caracterização do crime de tráfico não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, a prática de uma das condutas tipificada entre os 18 verbos descritos no artigo 33, da Lei 11.343/06, para configurar o crime e conduzir a uma condenação.

Na situação retratada, ainda que os apelantes não tenham sido flagrados no ato da mercancia, ou seja vendendo a droga, o fato de
terem em depósito
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

1. O Tribunal local, após aprofundada análise dos elementos colhidos no curso da instrução criminal, concluiu que restou provada a materialidade e a autoria que dão suporte à condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e entender de modo diverso, no intuito de abrigar o pleito defensivo de desclassificação para a figura delitiva descrita no art. 28 da Lei de Tóxicos demandaria o revolvimento no material fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.

2.
O tipo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de quaisquer das condutas nele previstas.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 762.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)
.

Neste contesto, torna-se irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comercio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam os agentes. Assim, a posse, a preparação, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, os apelantes não provaram satisfatório os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, em que Luiz Henrique afirmou ser dependente químico e que a droga apreendida (875g de maconha) seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, c
om certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelo apelante, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo,
afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a eles imputados para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Desta forma, revelando-se a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta.

Quanto ao delito previsto no art. 180, do CP, é de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, imprescindível a demonstração de ter os imputados conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Sabe-se ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas, em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

No caso dos autos, o apelante Luiz Henrique, quando interrogado em juízo, disse desconhecer a existência e origem dos bens que estavam em sua residência, mesmo tendo admitido que foi ele quem alugou o imóvel e era o responsável por este. Em outro momento, afirmou que Everton tinha pedido para deixar os bens no local, porque não podia levar para a casa da mãe dele.

O apelante Everton, por sua vez, afirmou que os bens, objetos apreendidos eram de sua propriedade e que havia deixado no local porque “sua coroa” referindo-se a sua genitora, sabia que eram produtos “sem nota”, ou seja de origem duvidosa, e não aceitava que levasse para a casa dela. Afirmou ainda que comprou de “um menino” o qual não soube identificar. Contudo, o informante Rafael confirmou em juízo ser o proprietário dos equipamentos Xbos 360, HD externo de cor preto e um pen drive, os quais foram furtados de sua residência.

De igual forma Odézia Barbosa da Silva afirmou ser proprietária da televisão de 32 polegadas, que foi furtada de sua residência em 13-07-2018, ou seja poucos dias antes de serem localizados na residência dos apelantes.

Considerando que os bens foram apreendidos em poder dos apelantes, caberia à defesa a comprovação da origem lícita dos bens ou da conduta culposa dos réus, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

Esse é o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes.

5. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu. Além disso, maiores incursões sobre o tema exigiriam revolvimento detido do conjunto fático-comprobatório, o que, como cediço, é defeso em sede de habeas corpus.

6. O preceito secundário do crime pelo qual o paciente foi condenado (art. 171 do CP) já estabelece a cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, de modo que não se revela desarrazoado privilegiar-se na substituição a escolha da pena restritiva de direitos.

7. A 3ª Seção do STJ, aplacando divergência que existia entre a 5ª e a 6ª Turma acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito desta Corte, decidindo que não se procede à execução provisória de penas restritivas de direitos (ERESP 1.619.087/SC, Rel. p/ o acórdão o Ministro JORGE MUSSI, julgado em 14.6.2017, DJe de 24.8.2017).

Precedentes.

8. Writ não conhecido. Habeas corpus, de ofício, para suspender, até o trânsito em julgado da condenação, a execução provisória da pena restritiva de direitos imposta ao paciente na Ação Penal n.

0010790-71.2012.8.24.0004.

(HC 470.846/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em recente julgamento realizado pela Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 462.253/SC, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, foi firmado o entendimento de que a ausência da degravação completa da sentença registrada por meio audiovisual não representa ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

2. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus.

3. Ademais,
no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal - CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 471.212/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)”

Diante das provas relacionadas, impõe-se a manutenção da condenação.

No que tange ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90,

e o argumento de que o menor já estava corrompido à época dos fatos, este também não merece prosperar.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos pelos apelantes, em companhia do adolescente, à época, Maycon Douglas, conforme provas juntadas aos autos, sendo, cristalino o enquadramento dos acusados nas sanções previstas no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. [...]
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 –
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção dos fatos ao preceito típico legal, a condenação dos réus pelo delito de corrupção de menor é medida que se impõe.

Concernente aos pleitos dos recorrentes de readequação da pena, há que ser acolhido parcialmente.

Para melhor análise do referido pedido, mister a transcrição de trechos da sentença singular, na parte em que realizou a dosimetria das penas:

“(...)5. DOSIMETRIA DA PENA

5.1. RÉU LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI

5.1.1. DO TRÁFICO DE DROGAS

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acusado elencadas pelo artigo 42 da lei nº 11.343/06 c/c 59 do Código Penal, verifico que a natureza da substância não tem o condão de ser valorada de forma desfavorável ao acusado; a quantidade da droga apreendida merece valoração, tendo em vista que totalizou 875,5 gramas de maconha, quantidade relevante para os padrões locais. A culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes criminais verifica-se que o acusado possui ação penal em andamento, contudo, não será considerada para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação contida na Súmula 444 do STJ. Conduta social não merece valoração. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento; Comportamento da vítima: a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Desse modo, havendo circunstâncias negativas, na esteira do entendimento majoritário, já se justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, face à quantidade e à natureza das drogas apreendias.

Assim, considerando a preponderância das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 783 dias-multa,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, conforme prevê o artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Presente a causa de aumento de pena previstas no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/6, nos termos da fundamentação, passando a dosá-la em 09 (nove) anos e 01 (mês) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.

O acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que embora seja tecnicamente primário, não restou demonstrado que o mesmo não se dedica exclusivamente à atividade criminosa, vivendo às custas do tráfico de drogas e de outros crimes, inclusive pela quantidade da droga apreendida

Digo tecnicamente, pois o réu responde por outra ação penal (cód. 111775), pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I do Código Penal.

Ausentes quaisquer outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
09 (nove) anos e 01 (mês) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 908 (novecentos e oito) dias-multa
, do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, conforme prevê o artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06.

5.1.2. RECEPTAÇÃO

A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e pagamento de multa.

A culpabilidade que se recai na conduta é normal à espécie; no que se refere aos antecedentes criminais verifica-se que o acusado possui ação penal em andamento, contudo, não será considerada para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação contida na Súmula 444 do STJ; a conduta social não pode ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste sentido. Quanto à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento, porquanto não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos do crime (lucro fácil) não repercutem negativamente ao acusado, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias são as normais a espécie. As consequências advindas do delito são as normais para o caso. Por fim, o comportamento da vítima no presente delito não contribuiu para o crime.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ante a ausência de quaisquer causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.3. CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade que se recai na conduta é normal à espécie; no que se refere aos antecedentes criminais verifica-se que o acusado possui ação penal em andamento, contudo, não será considerada para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação contida na Súmula 444 do STJ; a conduta social não pode ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste sentido. Quanto à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento, porquanto não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos do crime (lucro fácil) não repercutem negativamente ao acusado, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias são as normais a espécie. As consequências advindas do delito são as normais para o caso. Por fim, o comportamento da vítima no presente delito não contribuiu para o crime.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ante a ausência de quaisquer causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.4. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL NOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES

Considerando que o acusado mediante uma só ação praticou o crime de receptação e de corrupção de menores, aplica-se o concurso formal, conforme fundamentação acima, e, por conseguinte, uma vez que as penas são idênticas, aumento uma delas em 1/6, passando a dosá-la em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.5. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – PENA DEFINITIVA

Por fim, considerando que o delito descrito no artigo 33, caput c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 foi cometido em momento autônomo ao crime previsto no artigo 180, caput do Código Penal c/c artigo 244-B, aplica-se o concurso material de crimes, somando-se as penas.

Sendo assim, torno a PENA DEFINITIVA em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 919 (novecentos e dezenove) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Fixo como regime inicial o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.
(...).”
(Id. 8487222-pag. 1/2) (n. n.)

Observa-se na dosimetria transcrita, que o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, consignou que nenhuma delas se apresentavam desfavoráveis ao réu, contudo, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida (875g – oitocentos e setenta e cinco gramas) exasperou a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, fixando-a em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 783 dias-multa. No entanto, entendo que a motivação apontada não apresenta pertinente, uma vez que não se trata de grande quantidade, se considerarmos as apreensões realizadas rotineiramente pelos agentes policiais militares, Federais. Dessa forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Mantenho a fração de 1/6 plicado em razão da causa de aumento de pena previstas no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual passo a dosá-la em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa.

Pelos mesmos fundamentos utilizados na sentença deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, pois, em que pese não apresente antecedentes criminais, o réu responde a outra ação penal (cód. 111775), pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I do Código Penal, evidenciando dedicação à atividades criminosas.

Observa-se ainda que o juiz “a quo’ deixou de aplicar o §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, por entender que o réu não faz jus ao benefício, diante da ausência de comprovação de que este não se dedique às atividades criminosas, pelo fato de que responde a outra ação criminal (Cód. 111775) e em razão das circunstâncias em que ocorreram os fatos imputados, além da quantidade de entorpecente apreendido.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 666.334 (Rpercussão Geral), passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga
“tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006” (ARE.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

Entendimento manifesto também no
Enunciado Orientativo n.º 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Lado outro, entendo que, embora o apelante não apresente antecedentes criminais e a quantidade de entorpecente apreendido não sirva para afastar a causa de aumento, as provas constantes nos autos, principalmente as mensagens encontradas no celular pertencente a Luiz Henrique, as circunstancias que envolveram a prisão e apreensão dos entorpecentes e demais objetos, o fato de já responder a outra ação criminal, indicam que há habitualidade e dedicação às atividades criminosas.

Por tais razões, aplico a causa de diminuição, porém na fração de 16/6 (um sexto).

Ausentes quaisquer outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, conforme prevê o artigo 43,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Quanto á dosimetria aplicada ao crime de receptação, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, não havendo qualquer alteração a ser feita, posto que mantenho nos mesmos termos.

No que se refere ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, observa-se que, embora a autoridade sentenciante tenha fixado a pena de reclusão no mínimo legal permitido, de foram equivocada, fixou também o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Contudo, se analisarmos o texto legal, podemos observar que não há previsão de aplicação de pena de multa. Veja-se:

“a
rt. 244
-B
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)” (sic).

Logo, a pena de multa de 10 (dez) dias-multa, ainda que no mínimo legal, deve ser afastada, e mantida a pena de reclusão aplicada.

Mantenho o concurso formal entre os crimes de receptação e corrupção de menor e a fração de aumento aplicada na sentença, pelos mesmos fundamentos, de forma que, fixo uma das penas em
1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-mult
a.

Mantenho o concurso material, pelo que, torno a pena
definitiva
em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sabe-se que o
quantum
de pena aplicado não é o único critério a ser observado na imposição do regime de cumprimento de pena. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do referido diploma legal, bem como a quantidade e natureza da droga, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, e
Enunciado Orientativo n.º 47 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Assim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena o fechado fixado na sentença.

Quanto ao apelante
Everton Soares da Silva
, transcrevo à dosimetria aplicada na sentença combatida:

“5.2. RÉU EVERTON SOARES DA SILVA

5.2.1.DO TRÁFICO DE DROGAS

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acusado elencadas pelo artigo 42 da lei nº 11.343/06 c/c 59 do Código Penal, verifico que a natureza da substância não tem o condão de ser valorada de forma desfavorável ao acusado; a quantidade da droga apreendida merece valoração, tendo em vista que totalizou 875,5 gramas de maconha, quantidade esta relevante para os padrões locais. A culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes criminais imaculados. Conduta social não merece valoração. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento; Comportamento da vítima: a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Desse modo, havendo circunstâncias negativas, na esteira do entendimento majoritário, já se justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, face à quantidade e à natureza das drogas apreendias.

Assim, considerando a preponderância das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 783 dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, conforme prevê o artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06.

Verifica-se a presença de uma circunstância atenuante, qual seja, a menoridade do réu à época dos fatos (art. 65, I, CP), razão pela qual atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Inexistem agravantes.

Presente a causa de aumento de pena previstas no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/6, nos termos da fundamentação, passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

O acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que embora seja primário, não restou demonstrado que o mesmo não se dedica exclusivamente à atividade criminosa, vivendo às custas do tráfico de drogas e de outros crimes, inclusive pela quantidade da droga apreendida

Ausentes quaisquer outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias-multa, do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, conforme prevê o artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06.

5.2.2. RECEPTAÇÃO

A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e pagamento de multa.

A culpabilidade que se recai na conduta é normal à espécie; no que se refere aos antecedentes criminais imaculados; a conduta social não pode ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste sentido. Quanto à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento, porquanto não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos do crime (lucro fácil) não repercutem negativamente ao acusado, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias são as normais a espécie. As consequências advindas do delito são as normais para o caso. Por fim, o comportamento da vítima no presente delito não contribuiu para o crime.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Verifica-se a presença de uma circunstância atenuante, qual seja, a menoridade do réu à época dos fatos (art. 65, I, CP). Todavia, uma vez que as circunstâncias atenuantes não podem diminuir a quem do mínimo legal estabelecido como pena, deixo de valorá-la, conforme dispõe a súmula 231 do STJ.

Inexistem agravantes.

Ante a ausência de quaisquer causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.2.3. CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade que se recai na conduta é normal à espécie; no que se refere aos antecedentes criminais imaculados; a conduta social não pode ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste sentido. Quanto à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento, porquanto não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos do crime (lucro fácil) não repercutem negativamente ao acusado, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias são as normais a espécie. As consequências advindas do delito são as normais para o caso. Por fim, o comportamento da vítima no presente delito não contribuiu para o crime.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Verifica-se a presença de uma circunstância atenuante, qual seja, a menoridade do réu à época dos fatos (art. 65, I, CP). Todavia, uma vez que as circunstâncias atenuantes não podem diminuir a quem do mínimo legal estabelecido como pena, deixo de valorá-la, conforme dispõe a súmula 231 do STJ.

Inexistem agravantes.

Ante a ausência de quaisquer causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.2.4. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL NOS - RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES

Considerando que o acusado mediante uma só ação praticou o crime de receptação e de corrupção de menores, aplica-se o concurso formal, conforme fundamentação acima, e, por conseguinte, uma vez que as penas não idênticas, aumento uma delas em 1/6, passando a dosá-la em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.2.5. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – PENA DEFINITIVA

Por fim, considerando que o delito descrito no artigo 33, caput c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 foi cometido em momento autônomo ao crime previsto no artigo 180, caput do Código Penal c/c artigo 244-B, aplica-se o concurso material de crimes, somando-se as penas.

Sendo assim, torno a PENA DEFINITIVA em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Fixo como regime inicial o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.”
(Id. 8487219/220).

De igual forma, ao analisar a dosimetria aplicada ao réu Everton, observa-se que o juízo sentenciante, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida exasperou a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, fixando-a em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 783 dias-multa. E, por considerar que a motivação apontada não apresenta pertinente, readéquo a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Mantenho a circunstância atenuante aplicada, referente a menoridade do réu à época dos fatos (art. 65, I, CP), porém em razão da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ,
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
.

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Mantenho a fração de 1/6 plicado em razão da causa de aumento de pena previstas no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual passo a dosá-la em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Observa-se ainda que o juiz “a quo’ negou a aplicação do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, por entender que o réu não faz jus ao benefício, consignado que “
não restou demonstrado que o mesmo não se dedica exclusivamente à atividade criminosa, vivendo às custas do tráfico de drogas e de outros crimes, inclusive pela quantidade da droga apreendida”.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 666.334 (Rpercussão Geral), passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga
“tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006” (ARE.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

Entendimento manifesto também no
Enunciado Orientativo n.º 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Lado outro, entendo que, embora o apelante não apresente antecedentes criminais, as provas constantes nos autos, principalmente as mensagens encontradas no celular pertencente a Everton, as circunstancias em que ocorreram a prisão e apreensão dos entorpecentes e demais objetos, evidenciam habitualidade e dedicação às atividades criminosas, e por tais razões, aplico a causa de diminuição, porém na fração de 16/6 (um sexto).

Assim, torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, conforme prevê o artigo 43,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Quanto á dosimetria aplicada ao crime de receptação, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, não havendo qualquer alteração a ser feita, posto que mantenho nos mesmos termos.

No que se refere ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, observa-se que, embora a autoridade sentenciante tenha fixado a pena de reclusão no mínimo legal permitido, equivocadamente, fixou também o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Contudo, em razão da ausência de previsão legal, conforme argumentos lançados
alhures
, a pena de 10 (dez) dias-multa, ainda que no mínimo legal, deve ser afastada, mantendo a pena de reclusão aplicada.

Mantenho o concurso formal entre os crimes de receptação e corrupção de menor e a fração de aumento aplicada na sentença, pelos mesmos fundamentos, de forma que, fixo uma das penas em
1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-mult
a.

Mantenho o concurso material aplicado, pelo que, torno a pena
definitiva
em
06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
quantum
de pena aplicado não é o único critério a ser observado na imposição do regime de cumprimento de pena. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do referido diploma legal, bem como a quantidade e natureza da droga, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, e
Enunciado Orientativo n.º 47 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Assim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado fixado na sentença.

Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que os recorrentes não preenchem os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Como último ponto, a defesa dos apelantes pede a isenção das custas e despesas processuais.

A Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”.

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não se veem desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei nº 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Não se trata de renegar o princípio da sucumbência, mas tão somente de suspender a exigência da condenação do vencido enquanto sua situação econômica permanecer precária, pois o cumprimento da obrigação importaria dano para sua sobrevivência ou de sua família.

Sobre o tema, nos leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada.”
(“Processo Penal”, Atlas, 14ª ed., 2003, p. 757)

Contudo, a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

“
(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n. 1.060/1950
.”
(Ap 37892/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – (...) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 804 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais”
(Ap 64142/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira dos apelantes deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e,
no mérito
, em contrariando o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena aplicada aos recorrentes. A pena redimensionada em relação ao acusado
Luiz Henrique da Paz Polassi
, restou em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa,
na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo o regime inicial fixado na sentença;

e ao acusado
Everton Soares da Silva
em
06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo o regime inicial fixado na sentença.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020